Tribunal: TJMT
Processo: 1025637-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025637-55.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
AGRAVANTE(S):
LUIS FERNANDO DECANINI
JULIERME ROMERO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a parte agravante demonstrou a possibilidade da expedição dos alvarás judiciais para a liberação dos valores bloqueados nos autos (honorários advocatícios sucumbenciais), sem aguardar o prazo recursal.
Pelo que se depreende dos autos, houve concordância do agravado BANCO DO BRASIL S/A (ID 68836985) e, conforme decidido na decisão recorrida, “embora seja possível o pagamento de honorários advocatícios nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, a hipótese em tela refere-se a advogado destituído do mandato, devendo, pois, discutir a questão dos honorários devidos por força de contrato na via adequada.” (ID 68836964).
Ademais, o d. juiz a quo deixou claro que o “peticionante, então, poderá se valer de demanda própria a fim de ver arbitrados os honorários sucumbenciais requeridos, se for o caso. Afinal, se trata de questão que não guarda relação com o objeto da lide, na medida em que não mais atua no processo. Veja-se que não se está dizendo que o digno advogado peticionante tem ou não direito aos honorários, apenas que a via não é própria. Depois, é imprescindível a formação do contraditório e a dilação probatória a fim de haja a correta discussão sobre os termos avençados.” (ID 68836964).
Assim, não há razão para que se aguarde o prazo recursal a fim de expedição dos competentes alvarás em favor dos agravantes, os quais demonstraram que o terceiro peticionante não é parte no processo e tampouco dispõe de qualquer título líquido e certo a amparar seu suposto crédito e seu eventual direito à retenção de valores – discussão essa que deverá ser feita em ação autônoma.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 1325734/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.A reserva dos honorários contratuais a favor do advogado, nos mesmos autos da execução, é permitida, desde que inexista litígio com o outorgante. 2. Revela-se inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese de o advogado não mais representar a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. 3. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.598.579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 24/8/2016).
Desta forma, defiro a liminar a fim de que seja determinada a imediata expedição de alvarás judiciais em favor dos agravantes.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora